Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720164-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 179300496 - autos de origem): “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Relata a autora, em suma, que figura como beneficiarias de contrato coletivo de plano de saúde, operado pela ré. Afirma que se encontra em tratamento quimioterápico em razão de ser portadora de neoplasia de mama, com a última quimioterapia do agendada para 22/04/2024. Aduz que, em 19/04/2024, ao tentar realizar exames laboratoriais, fora informada de que seu plano de saúde teria sido cancelado em 09/04/2024. Sustenta a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista seu quadro clínico. Defende a abusividade na rescisão de plano de saúde coletivo. Pretende, em sede liminar, a manutenção da cobertura provida pelo plano de saúde, com a realização da quimioterapia prescrita e já agendada, com a confirmação da providência cominatória. Instruiu a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral, o plano de saúde requerido cancelou unilateralmente o contrato de assistência à saúde, à revelia da beneficiária, ora autora. Colhe-se, ademais, do relato autoral e dos documentos, que a autora se encontra com enfermidade grave (neoplasia de mama), realizando tratamento quimioterápico. Sabe-se que é possível a rescisão unilateral imotivada, após um ano da vigência do contrato de plano de saúde coletivo, com a comunicação ao contratante com sessenta dias de antecedência e com a disponibilização de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. Ademais, para rescisão de contrato de plano de saúde, deverá ser garantida a manutenção do plano aos beneficiários que se encontrem em tratamento médico. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com o valor das mensalidades. (...) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará a autora a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da saúde e integridade física da autora. Além disso, avulta suficientemente evidenciado o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente em tratamento de quimioterapia em curso, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da senteça, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença, dotada de inequívoca gravidade e rápida progressão. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que a operadora de saúde deverá manter a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pela beneficiária, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à saúde dos autores, DEFIRO a tutela liminar de urgência, tal como requerida na inicial, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a ré restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pela autora, das mensalidades devidas, determinando, ainda, que a ré, NO PRAZO DE 1 (um) DIA, contado da intimação da presente decisão judicial, AUTORIZE a cobertura e promova o custeio do tratamento de quimioterapia necessário à paciente, nos exatos moldes da prescrição do especialista, consoante relatório médico de ID 194014208, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, por ora fixada no valor sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. (...)” Em suas razões, alega a parte ré/agravante que o pedido na origem carece de probabilidade de direito, uma vez que a parte demandada não possuí vínculo contratual com a autora. Aduz que o contrato da autora foi firmado com a UNIMED NACIONAL, pessoa jurídica diversa da demandada no feito de origem. Dessa forma, requer pela revogação da liminar concedida na origem, diante da ilegitimidade passiva existente no feito. Por fim, a parte ré/agravante alega que as astreintes arbitradas pelo juízo a quo são excessivas e desproporcionais, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa. Assim, requer que seja concedido efeito suspensivo sobre o recurso interposto; no mérito, requer a revogação da liminar concedida na origem; bem como com o afastamento ou a minoração das astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID no 59233050). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Ademais, é firme o entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça “em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). No caso, observa-se que a parte ré/agravante alega não possuir vínculo contratual em face da autora, sob justificativa de que o contrato de plano de saúde firmado pela recorrida previa, como operadora contratada, a UNIMED NACIONAL, pessoa jurídica diversa da agravante. No entanto, afere-se, do entendimento acima exposto, a existência de responsabilidade solidária entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED. Dessa forma, conclui-se que muito embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. Ademais, a conduta da Unimed de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Nesse contexto, afasta-se a ilegitimidade passiva alegada, e, por consequência, a probabilidade do direito do direito do agravante. Nesse sentido: (...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). (...) (Acórdão 1825440, 07235683220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. (...) (Acórdão 1842038, 07049884820238070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do CDC e Súmula 608 do STJ, bem como da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes. 2.2. Ainda que o contrato tenha sido subscrito apenas pela UNIMED-RIO, a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devido à sua responsabilidade solidária, devendo suportar com a obrigação imposta na origem. (...) (Acórdão 1835045, 07322463320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, com relação à alegada excessividade das astreintes fixadas pelo juízo a quo, melhor sorte não assiste ao recorrente. A irresignação da parte ré/agravante reside no valor arbitrado pelo juízo a quo para aplicação em caso de descumprimento da liminar concedida em 1a instância, qual seja multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Entretanto, ao menos em uma análise incipiente, sorte não assiste ao agravante, uma vez que o valor arbitrado se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário. Além disso, o prazo concedido pelo juízo a quo se mostra adequada para o cumprimento da medida liminar, que consiste apenas em autorizar a realização do tratamento solicitado, providência que não demanda complexidade fática ou técnica. Ademais, deve-se ponderar que o reestabelecimento do plano de saúde tem direta relação com a proteção de bens jurídicos indisponíveis dos agravados. Cabe ressaltar ainda que a imposição da multa pode ser afastada simplesmente pelo mero cumprimento da decisão judicial pela ré/agravante, o que afasta o perigo de dano da decisão. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 3. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada e, posteriormente, majorada, apesar de mantida a limitação da astreinte estabelecida anteriormente, mostram-se proporcionais e razoáveis. A imposição da multa seria facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, objetivo da imposição da medida coercitiva. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1684107, 07355732320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323517, 07401302420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2024 17:23:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora